Tribunal: TJDFT
Processo: 0753224-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INAPLICABILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A preclusão lógica entre o pedido de gratuidade de justiça e o recolhimento do preparo pelo recorrente se dá quando realizado espontaneamente, antes da análise do pedido liminar pelo relator, situação diversa da dos autos.
2. Da leitura do art. 99 do Código de Processo Civil, depreende-se que o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual de gratuidade de justiça, afastando a presunção contida na Declaração, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração – o mesmo adotado pela Defensoria Pública – para concessão do benefício de gratuidade de justiça.
4. Suplementando o parâmetro objetivo acolhido por esta Turma Cível, no sentido de flexibilizá-lo para considerar outros fatores que comprovem a condição de hipossuficiência do postulante para os fins do art. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil, se a parte agravante aufere renda bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos e não comprova os gastos excepcionais que a impeçam de arcar com as despesas do processo, não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da gratuidade de justiça.
5. Recurso conhecido e não provido.